Tribunal: TJDFT
Processo: 0718478-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718478-43.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FERNANDO MARTINS MATOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 151202581 do processo originário, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 0715799-50.2022.8.07.0018, requerido por FERNANDO MARTINS MATOS em desfavor do agravante. Na decisão agravada (ID 151202581 do processo originário), os embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL foram rejeitados e os interpostos por FERNANDO MARTINS MATOS acolhidos, para rejeitar a alegação de excesso de execução de R$ 4.603,22 (quatro mil seiscentos e três reais e vinte e dois centavos) e homologar os cálculos de ID 138842103 do processo originário, bem como para reconhecer que o valor da restituição, em conformidade com a sentença coletiva proferida na ação n. 0701159-81.2018.8.07.0018, tem por base a alíquota de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento) do imposto de renda de pessoa física retido na fonte, que foi efetivamente aplicada sobre as parcelas do auxílio-creche ou auxílio pré-escolar. Condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) do valor da diferença entre os cálculos apresentados pelas partes. Deferiu o destaque dos honorários contratuais para pagamento em separado na RPV e/ou precatório. Ordenou a expedição da RPV em caso de não interposição de recurso pelo DISTRITO FEDERAL ou recebimento sem efeito suspensivo. Na decisão anterior embargada, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva (ID 144184355 do processo originário), foi reconhecido excesso de execução, com fulcro na inviabilidade de aplicação de índices de correção monetária e de juros diversos dos determinados no título executivo, com determinação ao agravado de apresentação da planilha de cálculo com a aplicação da SELIC na correção monetária. No entanto, foi rejeitada a alegação de ilegitimidade ativa. No agravo de instrumento (ID 46686929), o agravante alega que não foi de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento) a alíquota efetiva do imposto de renda de pessoa física que incidiu nas parcelas do auxílio-creche, segundo a metodologia considerada pela Gerência de Cálculo na apuração do valor efetivamente retido na memória apresentada na impugnação ao cumprimento de sentença. Argumenta que, na aplicação da tabela progressiva para determinação da base de cálculo, são deduzidos dos rendimentos brutos o valor de pensão alimentícia, a quantia de R$ 189,59 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos) por dependente e as contribuições para as previdências oficial e complementar. Afirma que, após esses abatimentos, é apurada a base de cálculo para aplicação da alíquota efetiva, consoante as faixas definidas na tabela de 2016. Assevera que o agravado se limitou a apresentar cálculos com valores de retenção de imposto de renda elevados sem comprovar a alíquota efetiva aplicada e o montante realmente retido de imposto de renda sobre o auxílio-creche. Sustenta que essa demonstração constitui ônus do recorrido do qual ele não se desincumbiu. Alega excesso de execução de R$ 4.603,22 (quatro mil seiscentos e três reais e vinte e dois centavos) com base em planilha de cálculos e fichas financeiras que instruem a impugnação. Defende a submissão à Contadoria Judicial dos cálculos controvertidos para verificação da conformidade com o título executivo, tendo em vista que o pedido de cumprimento não foi apresentado na forma do artigo 524 do Código de Processo Civil e que se trata de questão de ordem pública, a qual envolve conhecimento técnico e diz respeito à condenação de ente público. Ressalta o atendimento aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano de difícil reparação, além da irreversibilidade, para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que foi determinada a expedição da RPV, cujo prazo exíguo de dois meses para quitação enseja cautela para evitar pagamento indevido. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que seja suspensa a determinação de expedição da RPV ou o cancelamento, a fim de obstar o levantamento do valor pelo agravado até o trânsito em julgado do agravo de instrumento. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, para que seja reconhecido o excesso de execução e homologado o valor de R$ 4.839,99 (quatro mil oitocentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos) ou então determinada a manifestação da Contadoria Judicial sobre os cálculos das partes para que a controvérsia seja dirimida. Preparo não recolhido, tendo em vista a isenção legal. É o relatório. Decido. Constato que o agravante inova, nas razões do agravo de instrumento, ao alegar questões não suscitadas oportunamente na impugnação ao cumprimento individual da sentença coletiva. Na petição de ID 141764008 do processo originário, o recorrente arguiu sua ilegitimidade passiva pela falta de demonstração do vínculo funcional com o agravado e de que descontou o imposto de renda do auxílio creche/pré-escola por ele recebido. Alegou também excesso de execução com fulcro em manifestação da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF, que se baseou no manual do imposto de renda retido na fonte disponível no portal da Receita Federal na internet, para considerar que a alíquota de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento) não corresponde à efetiva, consoante texto no Mafon 2020. Reiterou os termos na impugnação para indicar a existência de excesso de R$ 4.603,22 (quatro mil seiscentos e três reais e vinte e dois centavos), segundo a planilha anexada àquele parecer. Arguiu, com base no princípio da eventualidade, que não é possível cumular juros moratórios, que são contados desde o trânsito em julgado, com a aplicação da SELIC na correção monetária, sendo que apenas a incidência desta deve prevalecer no cálculo da restituição. Pleiteou a extinção do cumprimento de sentença ou o reconhecimento do excesso de execução de R$ 4.603,22 (quatro mil seiscentos e três reais e vinte e dois centavos), para que se defina como devida a quantia de R$ 4.839,99 (quatro mil oitocentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), nos termos da planilha, que considerou a aplicação da SELIC sem incidência de juros de mora. Verifico que o DISTRITO FEDERAL, nas razões recursais, debate questões que não foram oportunamente suscitadas para manifestação do juízo de primeiro grau na impugnação ao cumprimento de sentença. Nenhuma consideração fez sobre a apresentação pelo agravado dos cálculos com valores de retenção de imposto de renda elevados sem comprovação da alíquota efetiva aplicada e do montante realmente retido de imposto de renda sobre o auxílio-creche, embora se trate de ônus do recorrido do qual ele não se desincumbiu. Não sustentou também a submissão à Contadoria Judicial dos cálculos controvertidos para verificação da conformidade com o título executivo, tendo em vista que o pedido de cumprimento não foi apresentado na forma do artigo 524 do Código de Processo Civil e que se trata de questão de ordem pública, a qual envolve conhecimento técnico e diz respeito à condenação de ente público. Entendo que as razões recursais, neste aspecto, efetivamente, expressam emenda à petição da impugnação ao cumprimento de sentença, inadequadamente feita pelo recorrente no afã de trazer tardiamente novos argumentos para apreciação, tendo em vista o insucesso no tocante à alegação de excesso de execução. Inviável a cognição, tendo em vista a ocorrência de preclusão. Elpídio Donizetti[1], ao discorrer sobre a preclusão, explica que: A preclusão é a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. Já dissemos que às partes são atribuídas faculdades, ou seja, têm a liberdade para praticar ou não um ato processual. Também são impostos ônus e deveres. Por exemplo, têm a faculdade de apelar da sentença. Se não interpuserem, incide no ônus consistente no trânsito em julgado da decisão. O ônus decorre do fenômeno da perda da faculdade de praticar um ato processual ou renová-lo Do contexto do Código, extraem-se três modalidades de preclusão: Preclusão temporal: decorre da inércia da parte que deixa de praticar um ato no tempo devido. Preclusão lógica: decorre da incompatibilidade entre o ato praticado e outro, que se queria praticar também (art. 1.000, parágrafo único). Ao cumprir o julgado, perde a parte o interesse no recurso. Preclusão consumativa: origina-se do fato de ter praticado o ato, não importa se bem ou mal. Uma vez praticado, não será possível realiza-lo novamente. A preclusão não ocorre com relação aos despachos, uma vez que não ferem direitos ou interesses das partes. Assim, podem ser praticados mesmo depois de esgotado o prazo para tanto e, uma vez praticados, nada impede que sejam revistos ou revogados pelo juiz. Com relação aos demais atos do juiz (decisão interlocutória e sentença), a doutrina entende que, igualmente, não há preclusão temporal podem ser praticados depois do esgotamento do prazo, que são impróprios por excelência, o que afasta a incidência da preclusão temporal. Contudo, submetem-se os atos decisórios à preclusão consumativa e lógica (o que se denomina de preclusão pro iudicato). Isso porque, uma vez publicada, não pode a decisão ser revista ou revogada, salvo na via recursal. Trata-se, pois, de hipótese típica de preclusão consumativa para o juiz. Voltando aos atos das partes, a preclusão será afastada quando a parte provar que deixou de realizar o ato por justa causa. O equívoco nas informações processuais prestadas na página eletrônica dos tribunais constitui exemplo de justa causa que autoriza a prática posterior do ato sem prejuízo para a parte. No caso de haver algum problema técnico do sistema, ou até mesmo algum erro ou omissão do serventuário da justiça responsável pelo registro dos andamentos, também estará configurada a justa causa. É evidente que, com a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, consumou-se a oportunidade de praticar referido ato processual. Apreciada e resolvida a questão no primeiro grau de jurisdição, com a rejeição da alegação de excesso de execução e homologação do valor indicado na memória de cálculo pela parte exequente, inviável, no recurso que ataca essa decisão, a dedução de outras questões que não foram oportunamente debatidas, tendo em vista a ocorrência da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil: (É) vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão e da explanação doutrinária colacionada. Esse comportamento inadequado de suscitação, no recurso, de questões não formuladas oportunamente no juízo de primeiro grau na impugnação ao cumprimento de sentença, demonstra a intenção de ampliar indevidamente as razões recursais. Isso caracteriza inovação recursal, que não se admite sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição e da segurança jurídica. O agravo de instrumento deve atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada com a consideração de argumentos que foram anteriormente submetidos à deliberação do juízo de origem. A propósito, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal em que não se admitiu o recurso para cognição de questões não debatidas oportunamente perante juízo de primeiro grau, adiante reproduzidos por suas ementas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTO DE AVALIAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPUGNAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. ERRO OU DOLO DO AVALIADOR. PROVA CONTUNDENTE. NÃO VERIFICADA. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS AO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a impugnação e homologou os valores constantes do auto de avaliação apresentado pelo oficial de justiça. 2. Nos termos do artigo 872 do Código de Processo Civil, "a avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora [...]", especificando os bens, com suas características, e o estado em que se encontram, assim como os seus valores (incisos I e II). A realização de nova avaliação somente será admitida quando uma das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem, ou se o juiz tiver fundada dúvida acerca do valor atribuído na primeira avaliação (art. 873, CPC). 3. Diante da fé pública atribuída aos atos praticados pelos oficiais de justiça, cumpre à parte interessada, a fim de desconstituir a avaliação, demonstrar, de forma contundente, a existência de erro ou dolo do avaliador. Precedentes. 4. No caso, o oficial de justiça apresentou auto de avaliação especificando os bens, características e respectivos valores, considerando o critério de preços comparados de anúncios e tabela FIPE, bem como o estado de conservação e o real valor de mercado de cada veículo. Embora o recorrente tenha carreado aos autos documentos apontando valores diversos daqueles encontrados pelo assistente do juízo, tais parâmetros não se revelam inteiramente aplicáveis à espécie e não gozam de carga persuasiva suficiente para desacreditar a avaliação questionada. 5. A apresentação de questões não submetidas ao Juízo de origem configura hipótese de inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico vigente, sendo incabível a sua apreciação pela Instância revisora, sob pena de supressão e violação ao duplo grau de jurisdição. 6. Não há falar em litigância de má-fé quando não verificada a prática de quaisquer dos atos elencados no art. 80 do Código de Processo Civil. A litigância de má-fé não se presume. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1413403, 07028106620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 19/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECLUSÃO. PREFERÊNCIA DO CRÉDITO PERSEGUIDO. ART. 100, § 1o, DA CF. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VALOR DE PASSAGENS. BASE DE CÁLCULO UTILIZADA PELA PARTE CREDORA. MATÉRIA SUJEITA À PRECLUSÃO. 1. O art. 507, do CPC, dispõe que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. Os argumentos não analisados pelo Juízo a quo não podem ser avaliados, sob pena de se praticar supressão de instância. 3. Com efeito, a correção monetária e os juros de mora decorrentes da condenação principal, por ostentarem natureza de ordem pública, podem ser fixados de ofício pelo juiz, não estando adstritos ao pedido da parte. 4. No entanto, o valor da passagem que o credor utilizou como base de cálculo não pode ser considerado matéria de ordem pública, uma vez que não se trata de juros ou correção monetária. 5. De fato, o valor das passagens utilizado na base de cálculo poderia ter sido impugnado no momento oportuno, nos termos do art. 525. Tendo transcorrido o prazo para apresentação de impugnação, sem que o tenha feito o agravado, o reconhecimento da preclusão acerca desse tema é medida que se impõe. Precedentes. 6. Agravo de instrumento conhecido em parte e parcialmente provido. (Acórdão 1365925, 07522855920208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA. DESCONTOS. PERÍODO. LIMITAÇÃO. VIGÊNCIA DA LEI 8.162/91. CORREÇÃO MONETÁRIA. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997. TEMA No 810 - REPERCUSSÃO GERAL. IPCA-E. DUPLICIDADE DE JUROS DE MORA. MATÉRIA AINDA NÃO ELUCIDADA NOS AUTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - As questões prejudiciais apontadas pelo Agravante, quais sejam, a prescrição da pretensão executiva individual e a alegada necessidade de suspensão do processo até o trânsito em julgado da decisão por meio da qual se afastou a prescrição na execução coletiva, não constaram da impugnação, tampouco foram abordadas na decisão agravada, o que impede sua apreciação no presente julgamento, sob pena de supressão de instância. 2 - Cuida-se, na origem, de cumprimento individual da sentença proferida nos autos da Ação Coletiva no 31.111/93, por meio da qual a Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados da remuneração dos autores com base no art. 9o da Lei 8.162, de 08 de janeiro de 1991, que majorou a alíquota da contribuição previdenciária de 6% (seis por cento) para 12% (doze por cento), declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 790-4/DF. Ocorre que, posteriormente, foram editadas a lei no 8.688/1993 e a Medida Provisória no 540/94, as quais possibilitaram a majoração progressiva da alíquota previdenciária, observada a anterioridade nonagesimal. Os referidos normativos foram declarados autoaplicáveis aos servidores públicos do Distrito Federal, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do AgR/RE 372.462/DF. O STF declarou, ainda, a constitucionalidade da MP 540/94 no julgamento da ADI-N 1.135-9/DF. Nesse diapasão, a execução deve se limitar aos valores descontados com fulcro no art. 9o da Lei 8.162/91, declarado inconstitucional pelo STF, até a entrada em vigor da lei 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, não abarcando, pois, descontos realizados legitimamente com base em normas legais posteriores. 3 - De acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), no que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, "O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 4 - Da leitura do referido julgamento paradigmático (RE 870.947/SE - Tema 810), que não sofreu modulação de efeitos, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal fixou, em tema de repercussão geral, a incidência de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA-E. 5 - Em relação à alegação de excesso de execução em face da dupla incidência de juros de mora, cabe ressaltar que tal afirmação não pôde ser confirmada pela Contadoria Judicial, em virtude da inexistência nos autos dos cálculos detalhados, situação que permaneceu mesmo depois da intimação da Autora para prestar os esclarecimentos solicitados pela Contadoria Judicial, tendo a Exequente apenas informado que o valor objeto do cumprimento de sentença foi alcançado com base no cálculo elaborado por perito judicial em Embargos à Execução, informação essa que não foi suficiente para se averiguar se houve acréscimo de juros de mora no cálculo inicial, o que obsta a apreciação da matéria por esta instância revisora e deve ser elucidado junto ao Juízo de origem. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1415578, 07420794920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Com essas considerações, tendo em vista a inequívoca inovação recursal, o agravo de instrumento não será conhecido na parte em que alega a apresentação pelo agravado dos cálculos com valores de retenção de imposto de renda elevados sem comprovação da alíquota efetiva aplicada e do montante realmente retido de imposto de renda sobre o auxílio-creche, embora se trate de ônus do qual ele não se desincumbiu, bem como defende a submissão à Contadoria Judicial dos cálculos controvertidos para verificação da conformidade com o título executivo, tendo em vista que o pedido de cumprimento não foi apresentado na forma do artigo 524 do Código de Processo Civil e que se trata de questão de ordem pública, a qual envolve conhecimento técnico e diz respeito à condenação de ente público. Em relação à alegação de excesso de execução por suposta retenção do imposto de renda em alíquota menor que a de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento) no desconto do auxílio-creche/pré-escola, uma vez que estão atendidos os requisitos processuais de recorribilidade, admito o processamento do agravo de instrumento nesta parte. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[2] ressalta que só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos, enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves[3]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial, quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Por isso, referido efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. A questão controvertida a ser dirimida reside em analisar se o cálculo do valor devido pelo agravante ao agravado, em razão de desconto indevido de imposto sobre valores pagos a título de auxílio-creche, deve ser realizado com base na alíquota de imposto de renda de pessoa física retido na fonte de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento). Na sentença que aparelha o cumprimento individual de sentença coletiva (ID 139238431 dos autos originários), a condenação à restituição do imposto de renda retido na remuneração dos servidores substituídos tem o seguinte teor: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação. O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção. (grifos nossos) Os incisos I a VI do artigo 534 do Código de Processo Civil dispõem sobre os dados que o exequente deve apresentar no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito nos seguintes termos: Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo: I - o nome completo e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente; II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso; VI - a especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. Verifico que o agravado juntou planilha de cálculos (ID 138842103 do processo originário) com colunas, contendo os valores do benefício auxílio-creche/auxílio pré-escolar mensalmente entre os meses de fevereiro de 2013 a janeiro de 2018, a quantia retida na fonte de imposto de renda, a cifra respectivamente corrigida, a especificação do coeficiente aplicado, o percentual de juros aplicado, valor da SELIC e o montante devido. Atendeu, portanto, à formalidade legalmente estabelecida na elaboração da memória de cálculos. Desincumbiu-se do ônus probatório que lhe é exigido como exequente. Destaco que as fichas financeiras do agravado (ID 1506413017 do processo originário) demonstram que a remuneração por ele obtida se sujeitava à alíquota máxima de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento) do imposto de renda de pessoa física retido na fonte no período de fevereiro de 2013 a janeiro de 2018. Ressalto que é incontroverso que a alíquota do imposto de renda mensalmente considerada no cálculo pelo agravado foi a de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento) pela falta de impugnação ao conteúdo do documento pelo agravante, pois trata-se de questão considerada pelas partes e pelo juízo no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante, na impugnação ao cumprimento de sentença, no tocante à alegação de excesso de execução, limitou-se a reiterar a memória de cálculo elaborada pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria Geral do Distrito Federal. Não discorreu sobre a questão. Apenas indicou o valor do excesso que seria de R$ 4.603,22 (quatro mil seiscentos e três reais e vinte e dois centavos) e que a quantia devida seria de R$ 4.839,99 (quatro mil oitocentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos). Constato, da referida planilha de ID 141764009 do processo originário, elaborada pelo setor técnico do agravante, que existe tão somente a indicação de alíquotas menores que 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento) e muitas diversas entre si no período de fevereiro de 2013 a janeiro de 2018. Não consta explicação técnica ou jurídica alguma para a consideração dessas alíquotas indicadas como sendo as que foram efetivamente aplicadas no desconto do imposto de renda sobre o auxílio-creche/pré-escola. O agravante, neste aspecto, nas razões recursais, não cuidou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em que se demonstrou que foi de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento) a alíquota do imposto de renda aplicada no desconto incidente sobre as parcelas do auxílio-creche/pré-escola recebidas pelo agravado. Não se desincumbiu do ônus probatório em relação aos fatos que alegou. O recorrente limitou-se a argumentar que, antes do desconto do imposto de renda sobre o valor bruto da remuneração, há a dedução da quantia com o pagamento de pensão alimentícia, de contribuições para os regimes de previdência oficial e complementar e a dedução da quantia por dependente de R$ 189,59 (cento e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos). Verifico que as alegações feitas pelo recorrente são genéricas, tendo em vista que não foram contextualizadas de maneira individual com base na remuneração do agravado, embora o agravante detivesse as informações necessárias para discorrer sobre a questão, pois é o empregador e responsável pela confecção dos demonstrativos de remuneração e das fichas financeiras dos rendimentos mensais do recorrido. Presumo que, com a assertiva genérica, o agravante pretendeu afirmar que o valor da remuneração seria variável e que, por esse motivo, a alíquota do imposto de renda retido na fonte seria diversa daquela de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento). Na decisão agravada, que rejeitou a alegação de excesso de execução, o d. Magistrado de primeiro grau expôs os motivos do entendimento pelo qual considerou que a alíquota de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento) foi aplicada no desconto do imposto de renda mensalmente nas parcelas do auxílio-creche/pré-escola recebidos pelo agravado nos seguintes termos (ID 151202581 do processo originário): Com efeito, expõe a tabela progressiva do imposto de renda, respectivas alíquotas e parcelas a deduzir. Afirmou que a base de cálculo é apurada mediante a subtração do total pelas importâncias recolhidas como pensão alimentícia e previdência social. Após a identificação dessa base de cálculo, aplica-se a alíquota correspondente prevista na tabela do imposto de renda e, em seguida, soma-se a parcela de dedução. Em cálculo reverso (mediante regra de três, na qual a base cálculo do IR corresponde a 100% e o valor final corresponde ao percentual que se busca conhecer), indicou a denominada “alíquota real”. Ato contínuo, empregou-se a denominada “alíquota real” sobre os valores do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR recebidos pelo exequente. Finalmente, indicou o montante que entende devido e a diferença a maior. As fichas financeiras de ID 150641317 demonstram que as parcelas remuneratórias do exequente foram somadas. Em seguida, foi calculado o valor devido à previdência social e, mediante subtração do devido à seguridade social sobre o total, identificou-se a base de cálculo do imposto de renda. Ato contínuo, computou-se o valor a ser retido para fins da exação do referido imposto e somou-se a parcela de dedução. Os cálculos evidenciam que as bases de cálculo utilizadas atraíram a incidência da alíquota de 27,5% sobre o total e a parcela de dedução (a depender do período), observada a tabela progressiva do IRPF (que é a mesma desde 2015). O montante dos rendimentos do exequente estava inserido na última faixa de alíquota do imposto de renda. Todos os valores recebidos por ele, inclusive o AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, sofreram a exação de 27,5%. A parcela de dedução do imposto de renda serve para ajustar o imposto e tornar o valor final da exação mais justo (essa parcela é devolvida ao sujeito passivo tributário como forma de restituição). Com efeito, a dedução dessa parcela não alterou a alíquota do imposto. Ademais, a exclusão hipotética do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR das verbas remuneratórias auferidas pelo exequente não teria o condão de modificar a faixa de alíquota do imposto de renda incidente sobre a folha de pagamento dele. Isto é, mesmo se o exequente não tivesse direito ao recebimento do AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, a remuneração total por ele auferida continuaria a sofrer exação de 27,5% e, consequentemente, com restituição da mesma parcela de dedução. Dessa forma, a forma de apuração dos valores devidos apresentada pelo Distrito Federal não condiz com a exação efetivamente aplicada ao exequente. Com ou sem AUXÍLIO CRECHE / PRÉ-ESCOLAR, a alíquota aplicada seria 27,5% e a parcela de restituição também seria a mesma. É incabível a apuração de fração ideal da parcela de restituição do imposto de renda sobre a verbas de AUXÍLIO CRECHE / PRE-ESCOLAR e, consequentemente, utilização desse resultado para se calcular aquilo que o DF denominou de “alíquota real”. O agravante não se insurgiu contra o fundamento da decisão agravada, de que a remuneração do agravado está inserida na faixa de tributação do imposto de renda pela aplicação da alíquota de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento), mesmo com a exclusão do valor do auxílio-creche/pré-escola e que, após a inclusão desse montante respectivo nos estipêndios, não haveria alteração na faixa de tributação, para ressaltar que o desconto e retenção mensal do referido imposto ocorreu em consonância com a alíquota debatida de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento) mensalmente em todo o período de fevereiro de 2013 a janeiro de 2018. Demonstrado que o desconto do imposto de renda retido na fonte de pessoa física sobre o auxílio-creche/pré-escola recebido pelo agravado ocorreu mediante a aplicação da alíquota de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por cento) e que o valor indevidamente retido, que é objeto da restituição, encontra-se incontroversamente atualizado em conformidade com a sentença exequenda, não reconheço o excesso de execução de R$ 4.603,22 (quatro mil seiscentos e três reais e vinte e dois centavos) arguido pelo recorrente. Considero, em consequência, adequada e correta a homologação do cálculo no montante de R$ 9.443,21 (nove mil quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e um centavos) feita pela decisão agravada, pois é o valor indicado na memória de cálculo de ID 138842103 do processo originário. Não diviso, por essa razão, a probabilidade do direito alegado, tampouco constato relevância nos argumentos expendidos pelo agravante e a possibilidade de provimento do recurso. Os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento são cumulativos, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem a constatação da probabilidade do direito, é desnecessário o exame da alegação do perigo de dano de difícil reparação, tendo em vista que não se mostra viável o exame da alegação a respeito do atendimento a este requisito, quando aquele não se mostra satisfeito. A propósito, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça adiante transcrita nos acórdãos que se encontram resumidos em suas ementas a respeito da cumulatividade dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, enseja a condenação da parte exequente ao pagamento das verbas honorárias em prol da parte executada. Nesses casos, a verba honorária será fixada com base no proveito econômico obtido, que corresponde ao excesso reconhecido. 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) – grifos nossos. Sem o reconhecimento da probabilidade do direito alegado, não há possibilidade de se considerar a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento com base tão somente na alegação do perigo de dano de difícil reparação, que não foi apreciada, uma vez que os requisitos devem estar cumulativamente demonstrados. Pelas razões expostas, INDEFIRO O REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] DONIZETTI, Elpídio. Curso didático de direito processual civil. – 20. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017. Pág. 505-506. [2] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [3] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. Brasília/DF, 17 de maio de 2023 às 11:26:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora